Tribunal: TJMT
Processo: 0042750-78.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042750-78.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO SKUARIS - CPF: 051.589.921-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 729.877.231-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042750-78.2018.8.11.0042

APELANTE: LUCIANO SKUARIS, MARCELO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE LUCIANO SKARIUS – RAZÕES APRESENTADAS TARDIAMENTE – MERA IRREGULARIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – COMPROVADA
SOCIETAS SCLERIS
– VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
[Enunciado Orientativo n. 17].

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos crimes de associação para o tráfico e de receptação está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pelo frágil e inverossímil álibi invocado pelos acusados.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Havendo provas bastantes do envolvimento de ambos os apelantes no transporte interestadual de drogas, que contava, inclusive, com a utilização de dois “batedores”, comprovada está a
societas sceleris
, autorizando a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

Comprovada a utilização pelos apelantes de veículo produto de roubo para transporte da droga apreendida, a condenação de ambos pelo delito de receptação é medida que se impõe.

A despeito da grande quantidade de droga apreendida [166,670kg], entendo que a exasperação da reprimenda basilar em 2 anos e 200 dias-multa se patenteia proporcional, considerando, sobretudo, a natureza da substância apreendida [maconha].

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica à prática de atividades criminosas, notadamente quando há condenação pela prática do crime de associação para o tráfico.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042750-78.2018.8.11.0042

APELANTE: LUCIANO SKUARIS, MARCELO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcelo Rodrigues Pereira e Luciano Skuaris, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que os condenou à reprimenda idêntica de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.700 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do CP].

A defesa postula a readequação da pena-base em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como a absolvição no respeitante aos delitos de associação para o tráfico e de receptação.

Alternativamente, pleiteia a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

A 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto por Luciano Skuaris, haja vista sua suposta intempestividade. No mérito, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042750-78.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR LUCIANO SKUARIS

A despeito dos argumentos aduzidos pela 23a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, não há falar em intempestividade do recurso interposto por Luciano Skuaris.

Digo isso porque, no momento de sua intimação, o acusado expressamente manifestou o desejo de recorrer.

Nesse diapasão, não obstante a desídia do advogado constituído, Dr. Igor José Rodrigues, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das razões recursais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que seu oferecimento fora do prazo constitui mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo
[1]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Os apelantes,
Luciano Skuaris
e
Marcelo Rodrigues Pereira
, foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Conforme inquérito policial, no dia
30 de outubro de 2018
, por volta das
8h15min
, na Rodovia BR-364, Km 392, em Cuiabá/MT, os denunciados
Luciano Skuaris
e
Marcelo Rodrigues Pereira
, em concurso de agentes, transportavam, entre Estados da Federação, e com emprego de arma de fogo,
162 (cento e sessenta e dois) tabletes de maconha
, com massa total de
166,670kg (cento e sessenta e seis quilogramas e seiscentos e setenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial n. 3.14.2018.49272-01, fls. 21/23-IP. Ademais,
associaram-se os dois com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas
.

Na mesma data e local,
os denunciados conduziam o veículo marca Honda, modelo Civic, de cor preta, placa de licença aparente AFB-9229, placa original AOL-5959, de cor prata de São José dos Pinhais/PR, proveniente de furto
– fls. 33/34-IP.

Na data dos fatos, um policial rodoviário federal que estava de folga e abastecia seu veículo no Posto de Combustível Carmelitano, localizado na BR 364, Km 392, nesta cidade, presenciou naquele local a chegada de um veículo Honda Civic, placa aparente AFB-9292, de cor preta, com dois ocupantes em atitude suspeita.

Um dos ocupantes, que era moreno, de estatura mediana, posteriormente identificado como o denunciado Marcelo Rodrigues Pereira, desceu do veículo falando ao celular. Por sua vez, o indivíduo magro, posteriormente identificado como o denunciado Luciano, era o condutor do automóvel. Diante disso, uma equipe de policiais rodoviários federais foi solicitada para a averiguação.

Diante da informação, os policiais se dirigiram até o referido local e encontraram o citado veículo entrando na rodovia e seguindo em direção à Cuiabá. Os policiais deram ordem de parada. Entretanto,
o condutor do veículo não obedeceu e empreendeu fuga
. Em razão disso, iniciou-se a perseguição policial pelas vias da região do Distrito Industrial, local em que
os denunciados abandonaram o veículo e empreenderam fuga pela mata
, sendo que o denunciado
Marcelo
(homem gordo, vestindo camiseta cor verde e bermuda jeans)
portava uma arma de fogo
, a qual foi apontada à equipe policial em grave ameaça.

Por esse motivo, foi solicitado apoio da Polícia Militar para reforço aéreo e terrestre. Após intensa busca, uma equipe da Polícia Militar
visualizou o denunciado Luciano Skuaris tentando se esconder atrás de um caminhão
, sendo efetuada sua prisão.

Realizada a busca no
interior do veículo Honda Civic
, foram encontrados
162 (cento e sessenta e dois) tabletes de maconha
. Os policiais ainda perceberam que
o veículo não estava com suas placas originais
e estava cadastrado como veículo roubado em São José dos Pinhais/PR, e sua placa original era AOL-5959.

Na delegacia, quando interrogado, o denunciado
Luciano

confessou que estava no veículo Honda Civic transportando 162 (cento e sessenta e dois) tabletes de maconha no porta-malas junto com o denunciado Marcelo
. Relatou ainda que
saiu da cidade de Deodápolis/MS, na companhia de Marcelo e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a passagem de volta
. Disse, ainda, que
conhecia Marcelo havia cerca de 3 (três) meses e tinha conhecimento que citado indivíduo já tinha sido preso pelo crime de tráfico de drogas em Deodápolis/MS
. Descreveu Marcelo como sendo gordo, de estatura mediana, moreno, aparentando ter de 35 a 40 anos.

O denunciado Luciano ainda relatou que
entregaria a droga a 100km da saída da cidade de Cuiabá
. Informou que
Marcelo era o responsável pelas negociações
. Disse também que
tinha dois veículos realizando o trabalho de ‘batedor’, sendo um Celta de cor preta e uma picape Saveiro G3, de cor branca, com placas de Deodápolis/MS
. Relatou ainda que, no momento da abordagem, Marcelo portava uma arma de fogo, marca Magnum 365, e fugiu pela mata.

Os policiais civis, com auxílio na Delegacia de Deodápolis/MS, foram informados que Marcelo Rodrigues Pereira é morador da referida cidade, possuindo vários inquéritos na citada unidade policial.

O denunciado
Marcelo Rodrigues Pereira foi formalmente reconhecido pelo policial rodoviário federal que presenciou o fato
, bem como pelo denunciado Luciano (fls. 49-IP e 44-IP, respectivamente). Para o procedimento, foram utilizadas fotografias extraídas da rede social Facebook.

A
hierarquia demonstrada entre Marcelo, o articulador do crime, e o denunciado Luciano, além da divisão nítida das tarefas, aliada ao empenho coletivo para a execução do delito, previamente acertada antes mesmo de saírem de Deodápolis, são indícios claros da existência de uma associação criminosa estável e permanente
, com o objetivo da prática do tráfico de drogas,
ainda mais se levado em conta o fato de ter sido delatada a existência de dois veículos como batedores
.

O denunciado
Marcelo
possui
condenação por porte de arma e crime de trânsito no Mato Grosso do Sul
(processos 4580-38.2015.812.0002; 6176-91.2014.812.0002 e 1169-57.2016.812.0032). Além disso,
responde por receptação no referido Estado
(processo 325-10.2016.812.0003)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou procedente a pretensão contida na inicial, condenando os apelantes pela prática dos crimes imputados na exordial acusatória, como se vê:

“
A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
‘caput’
) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 24 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fl. 26/28),
não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista ‘E’/‘F2’ de substâncias proscritas.

Já a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo auto de Prisão em Flagrante (Fl. 07); Boletim de Ocorrência (fls. 11/12 e 13/16); Auto de Apreensão (Fls. 24) e Relatório conclusivo Policial (fls. 61/65).

Por fim, concernente à materialidade do crime de receptação (CP, art. 180), que se exige o resultado naturalístico, também se encontra demonstrado com a juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 07); Auto de Apreensão (fl. 24); Boletim de Ocorrência (fls. 11/12 e 13/16); Extrato do Denatran constando a informação de roubo/furto do veículo Honda Civic (fls. 38/39) e Laudo Pericial do veículo apreendido (fls. 262/263).

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado
LUCIANO SKUARIS
quando foi interrogado em Juízo, confessou a autoria do delito de tráfico de drogas, declarando:
‘(...) Como é que foi essa situação, o Marcelo te procurou? Doutor, vou falar pro senhor a verdade (...)
eu

tô passando risco de vida
(...)
eu não faço parte da facção
(...) fui errado, confesso que fui errado (...) eu bebi bebida alcoólica e
Marcelo nesse momento aproveitou meu ponto fraco, me ligou, me ofereceu esse carro com cinquenta quilos
, mas
não que o carro era roubado
,
não falou nada de carro, nunca imaginei que o Honda Civic teria sido roubado
(...) documento e a placa tava batendo certo (...)
me ofereceu a quantia de três mil reais, que eu chegasse no local e a passagem de volta
. Mas qual que era a sua função, era pegar esse veículo, vir com ele de lá de Deodápolis para Mato Grosso? Pra Mato Grosso. Até que cidade, Cuiabá mesmo? (...) Até o Posto São Mateus, aqui em Cuiabá. E aí você veio junto com ele no carro? Vim junto com ele no carro. Ele ofereceu três mil pra o senhor vir dirigindo? Pra vim de lá pra cá. Ele não dirigia? Ele dirigia um pouco sim. E aí?
Aí conforme assim, na hora da fuga, eu que tava pilotando o veículo
(...). O senhor sabia que a droga estava no carro?
Sabia, não a quantia dessa droga, eu não cheguei olhar a droga, não era essa quantia que ele falou
(...). Quanto que ele falou de droga?
Cinquenta quilos
. E era cento e sessenta e poucos? E ele falou que a droga era realmente dele (...). Estava tudo no porta-malas?
A polícia achou tudo no porta-malas
. E o senhor empreendeu fuga por que, com medo? Não, o motivo, eu ia parar o veículo, eu que falei que Marcelo estava com a arma com ele mesmo, porque eu não vi a arma, a hora que a polícia deu sinal (...) falei: Marcelo vou parar o carro (...) vamos se entregar (...)’, ele sacou uma arma pequena (...) e apontou na minha cabeça e apertou e falou assim: ‘se você parar o carro, eu vou abrir com todo mundo aqui dentro, porque eu já tenho passagem por tráfico de droga, você vai morrer e eu vou preso, você escolhe, ou abrir fuga (...)”. Vocês saíram de lá (...) pra vir nesse posto São Mateus? São Mateus e os policiais espancaram eu bastante (...) na PCE, eu tive que falar que tinha ‘batedor’ pra eles soltar eu pra ir atrás. Tinha ‘batedor’? Não tinha (...). Fala de dois veículos, como é que a polícia inventou esse nome aqui, um corsa e uma saveiro?
Eu coloquei esses dois veículos porque, o motivo, pra eles saírem de perto de mim, os policiais (...) eu tava sendo espancado
. A PRF que bateu em você? Não, a outra que chegou tampada, não sei que polícia é, tudo preta. Então você ia ganhar três mil pra ganhar isso aí? Isso, doutor, nunca tive passagem de nada (...). Mas você conhecia o Marcelo de Deodápolis?
Conheci, eu trabalhei com ele de ajudante de pedreiro na firma
(...). O senhor sabia que ele era assim envolvido com bandidagem lá, com tráfico de droga?
Não, eu fiquei sabendo depois que ele falou que ele tinha passagem de tráfico, colocou arma na minha cabeça
(...). Pra quem ele ia entregar essa droga o senhor sabe? Não sei (...). E o senhor não tem passagem? Não tenho passagem nenhuma doutor (...).”
(CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 272)

O acusado
MARCELO RODRIGUES PEREIRA
quando interrogado em juízo, declarou o seguinte:
‘(...) Com relação a essa denúncia Marcelo, o que o senhor tem a dizer com relação ao seu envolvimento ou não nessa prática desse crime aí?
Em cima da denúncia, ela tem veracidade sim, mas eu em momento algum eu portei arma de fogo
, não tinha arma de fogo, em momento algum foi apontado para nenhum tipo de polícia e muito menos eu peguei e fiz ele (Luciano) de refém e
muito menos eu era o mentor dessa situação
, porque no entanto, eu sou uma pessoa que eu não sei dirigir, sabe, eu não tenho habilitação, então, tipo assim,
ele me chamou pra ir e eu fui junto com ele
. O Luciano o senhor conheceu onde ele? (...) O Luciano conhecia (...). Em qual cidade você conheceu ele? Lá de Deodápolis. Ele que te chamou, fez o convite pra quê?
Fez o convite pra mim, pra nós ir até Cuiabá, uma cidadezinha mais pra frente, que eu não sei também,
não fiquei sabendo qual que era a cidade,
só que ele queria uma companhia
, porque ele falou que ele só iria se eu fosse, mas eu falei: ‘rapaz, mas eu não sei dirigir não’, mas ele falou:
‘vai comigo, nem que for só companhia’
, aí
eu peguei e fui com ele só de companhia
. E o carro de quem que é esse Honda?
O Honda não sei, porque foi ele que pegou
. Então o senhor já conhecia a estrada de Mato Grosso, sentido Cuiabá? (...) Não, eu nunca fui, eu nunca saí do estado do Mato Grosso do Sul (...). O Luciano convidou o senhor pra vir a cidade perto de Cuiabá, ele falou para o senhor o que que ele iria fazer o que aqui?
Ele falou que era pra entregar esse entorpecente
. E o senhor viu na hora que colocaram esse entorpecente dentro desse carro lá em Deodápolis? Não vi. Como é que foi, vocês pararam em algum lugar pra carregar o carro ou já veio carregado? Não,
eu acredito que já veio carregado, né, que ele já me pegou em casa já com
(...). O senhor sabia que era droga, né?
É, sabia sim senhor
. O senhor ia ganhar algum dinheiro fazendo essa viagem?
Ele disse que ia me dar dois mil reais
. Só pra acompanhar ele?
Só por acompanhante
. O senhor não tem ideia então de quem pertencia esse entorpecente? Não tenho ideia de quem pertencia. Mas sabia a quantidade de droga que tinha dentro do carro? Não sabia também. E na hora que a polícia determinou que vocês parassem, vocês não pararam por que motivo, o que o Luciano falou, que ele estava dirigindo? Ele perguntou pra mim o que aconteceu, falei: ‘agora tem jeito eu correr’. O senhor fugiu pra mata por quê? Por que o senhor não se entregou? Motivo, desespero, né (...). Como você fez pra voltar pra Mato Grosso do Sul, por que o senhor foi preso aí, né? (...) eu fiquei uns dias sabe alongado (...) eu comprei uma passagem (...) eu tava com a minha carteira, eu não deixei dentro do carro (...). O senhor já respondeu processo aí em Mato Grosso do Sul, tem condenação?
Eu tô respondendo por um processo
. Qual crime?
O 33
. Tráfico? Correto. O senhor tem condenação por parte de arma é isso e crime de trânsito? Eu tenho (...). Perguntas da acusação – O senhor falou que não dirige, né? Correto. Então o senhor não convidou o seu colega, o Luciano pra fazer o transporte por que ele dirigia? (...)
Não
. Esse veículo, o senhor sabia quem era o proprietário dele?
Também não sabia
. Os policiais que fizeram a abordagem falaram que o senhor saiu com a arma em punho apontando pra eles, o senhor insiste que o senhor não estava armado?
Realmente não estava armado, em momento algum
(...). Quanto tempo que o senhor conhecia o Luciano? (...) acho que um ano e pouco (...). E o relacionamento de vocês, vocês frequentavam a casa um do outro? Ele frequentava a minha casa (...). E o que ele fazia profissionalmente? Ele trabalhava na roça, né, ele sempre trabalhou em roça (...) trabalhava na arranca de mandioca (...) ele era usuário de droga, nóis já usou droga juntos (...) então tinha assim essa certa afinidade assim um com o outro. Perguntas da defesa – Quando vocês saíram de Deodápolis, Marcelo, quem que organizou, já veio tudo pronto? Você deu ordem pra alguma conduta do Luciano ou ele que conduzia o veículo, tomava as decisões?
Era ele que tomava as decisões
(...).”
(Link audiência/Fase Judicial – Ref. 38)

A testemunha, policial rodoviário federal
FERNANDO BEUREN ARAÚJO
, declarou o seguinte:
‘(...) O senhor participou dessa abordagem Fernando? Positivo (...). Como é que foi a chamada (...)? Foi bem assim, esse colega que nos ligou lá pro nosso posto, esse nosso colega ele é bem antigo assim, ele tem bastante experiência já no combate ao crime, ele estava saindo do serviço (...) com o carro dele particular, roupa de civil, foi abastecer o veículo dele nesse posto de combustível e viu esse Civic preto com esses dois homens com atitudes suspeitas, aí ligou lá pro nosso posto, pediu a nossa viatura lá. Pertinho que era? Dá cem quilômetros, aí chegamos, quando a gente estava entrando no posto, ele estava saindo já (...) quando estávamos entrando numa entrada ele já tava saindo lá na frente, aí a gente voltou pra BR, encostou atrás,
deu ordem de parada pra ele, aí ele jogou no acostamento e já saiu rasgando os outros veículos, né, fuga, né, aí começou acompanhamento tático né
(...)
fazendo ultrapassagens bem arriscadas, perigosas
(...) aí depois eles entraram a esquerda (...) aí eles chegaram em um local que não tinha mais o que fazer, aí eles abandonaram o veículo e fugiram a região do mato, aí a gente chegou no veículo, ele já tava aberto, porta aberta,
viu que tinha maconha dentro em bastante quantidade
, né (...) no banco de trás, no porta-malas acho que tinha também,
aí eles entraram pro mato os dois
(...) a gente já tinha pedido apoio via rádio pra PM, eles chegaram depois rapidinho chegaram com helicóptero, pessoal do BOPE, mais outras viaturas deles lá e uma guarnição da PM encontrou o Luciano, que ele estava escondido atrás de uma carreta (...) e aí conseguimos pegar ele e ele relatou as informações. E o outro foragiu? O outro foragiu. Ele falou de onde que estavam vindo?
Vindo de Mato Grosso do Sul, de Deodápolis, a placa de um dos batedores, que era um celta preto era de Deodápolis, Mato Grosso do Sul, o Luciano acho que era de lá também
. Foi encontrado munição, arma, alguma coisa? Não, não foi encontrado, mas o outro estava com uma arma e aí o carro,
o Honda Civic era roubado também
(...).”
(Depoimento da testemunha – Fl. 316).

A testemunha, policial rodoviário federal
THIAGO OLIVEIRA CARVALHO
, declarou o seguinte:
‘(...) O senhor participou dessa ação policial descrita na denúncia? Sim (...). Perguntas da acusação: O senhor tem conhecimento desses fatos (...)? Sim (...) a gente estava no posto da polícia e o colega que o doutor mencionou estava saindo de plantão, foi abastecer o carro dele no posto (...) e ele ligou pra gente falando que tinha um carro suspeito lá com placa de fora, pediu pra gente ir lá dar uma olhada, quando a gente chegou o carro fugiu da gente, a gente foi atrás, fizemos o acompanhamento assim deve ter sido uns dez minutos de acompanhamento,
eles embicaram o carro no mato e fugiram pra dentro do mato, a gente chegou logo atrás e foi atrás, só que a gente só conseguiu pegar um, o carro estava com maconha dentro, o carro era roubado, foi isso
(...). Esse que o senhor participou da prisão, o senhor chegou a entrevistar informalmente sobre os fatos? A gente perguntou quanto que ele ia receber, perguntou de onde eles estavam vindo. E ele disse o quê? De Deodápolis, né, mas o valor não tô lembrado, já tem um tempo. Então ele admitiu a posse da droga, o transporte?
Admitiu, admitiu, e fez de tudo, eu lembro que ele ficou com raiva porque o outro fugiu e ele foi pego e ele quis dar o máximo de informações pro outro ser pego também, inclusive, ele falou que tinha outros dois carros junto, deu a descrição do carro, mas aí eu não lembro
(...)’
(Link audiência/Fase Judicial – Ref. 42)

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO AOS RÉUS LUCIANO e MARCELO:

Denota-se dos interrogatórios prestado pelos réus
LUCIANO
e
MARCELO
em juízo que
ambos confessaram a prática delitiva
, relatando que transportavam no veículo Honda Civic o entorpecente desde a cidade de Deodápolis/MS com destino a este estado de Mato Grosso.

Os policiais
FERNANDO
e
THIAGO
, ouvidos em juízo confirmaram que
participaram da apreensão do veículo Honda Civic
carregado de droga
e da prisão do réu LUCIANO
no momento da ocorrência, ressaltando que o outro réu, MARCELO, obteve êxito na fuga no dia dos fatos.

Embora os interrogatórios dos réus apresentem contradições sobre os fatos, posto que réu LUCIANO alegou que foi contratado por MARCELO para fazer o transporte dessa droga pelo valor de três mil reais, enquanto o réu MARCELO alegou o contrário, que foi contratado por LUCIANO para acompanhá-lo na viagem pelo valor de dois mil reais,
o certo é que ambos confessaram a prática do tráfico de drogas
, admitindo que tinham pleno conhecimento da droga e que faziam o seu transporte com o objetivo de receberem dinheiro pelo serviço de transporte.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial dos acusados, por presumirem-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valores probatórios e servem como base às suas condenações, vez que guardam harmonia com as demais provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados LUCIANO SKUARIS e MARCELO RODRIGUES PEREIRA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois, infringiram o núcleo do art. 33,
‘caput’
da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de transportar droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Do Delito de Associação ao Tráfico
:

Com relação ao delito de associação ao tráfico (art. 35 da Lei de Tóxico), também assiste razão o Ministério Público, ao pugnar pela condenação dos acusados.

Anote-se que em sendo o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
delicta facta
transeunte, não há que se falar em materialidade delituosa. Ainda, assim, existem nos autos os termos de apresentação e apreensão, laudos de constatação preliminar e laudos toxicológicos definitivos, conforme citados acima.

Assim, cotejando-se as provas coligidas, também não paira dúvida acerca da autoria e da existência desse injusto penal.

Saliente-se que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes é tipo penal autônomo. Ante o perigo presumido apresentado pela associação criminosa em si mesma, a lei incrimina e pune a participação a um grupo de indivíduos dispostos a delinquir.

[...]

No caso dos autos,
os réus foram surpreendidos juntos transportando mais de cento e sessenta quilogramas de entorpecente do estado do Mato Grosso do Sul com destino a este estado de Mato Grosso
.

Ressalte-se que o réu LUCIANO, que foi preso no momento da ocorrência policial, em seu interrogatório prestado em delegacia confessou o tráfico de drogas e, inclusive, deu detalhes da prática delitiva, delatando que juntamente com o réu MARCELO traziam a droga no veículo Honda Civic enquanto que
outros dois veículos exerciam na ocasião o papel de ‘batedores’
:

‘(...) QUE o interrogando confirma que estava no veículo Honda Civic cor preta apreendido, o qual
transportava mais de cento e cinquenta quilos de MACONHA no porta-malas
; QUE o interrogando saiu da sua cidade DEODÁPOLIS/MS, juntamente com MARCELO RODRIGUES PEREIRA (...) QUE o interrogando ganharia o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e a passagens de retorno para sua cidade; QUE o destino da DROGA seria saída de Cuiabá BR 163 (...); QUE quando chegassem a esse ponto receberia novamente contato pelo celular para saber o local certo da entrega; QUE o interrogando não sabe dizer o nome de quem receberia a droga; QUE era
MARCELO que entrava em contato com o recebedor
; QUE
o interrogando relata que os veículos batedores eram um veículo Celta cor preta e outro seria Saveiro G3 cor branca, ambos da placa DEODÁPOLIS/MS
(...)” – Interrogatório de fls. 30/32.

Ora a
conjugação de esforços
dos réus e a
estratégia de viajarem juntos
, sendo que
um exercia a função de motorista e o outro de manter contato com o recebedor do entorpecente
, não pode ser vista como simples coautoria, ainda mais levando em consideração conforme detalhado pelo réu LUCIANO em fase policial, que
também havia outros indivíduos dando suporte no transporte da droga
, exercendo a função de
‘batedores’
.

Como se vê, restou
evidente a união de esforços dos acusados LUCIANO e MARCELO para realização do transporte de ENORME quantidade de droga entre estados da federação
(estado de Mato Grosso para Mato Grosso).

Assim, não restam dúvidas que, no caso dos autos,
houve colaboração mútua entre os réus e divisão de tarefas para execução do narcotráfico
, inclusive, convergência de vontade para praticarem o tráfico de drogas e obterem lucro.

Há que se registrar que o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06, requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo caput do art. 33 e seu §1o, bem como quaisquer das modalidades criminosas do art. 34.

No caso dos autos, as provas produzidas demonstram de maneira inequívoca o elemento subjetivo específico exigido pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/06, restando comprovado que o concurso entre os denunciados LUCIANO e MARCELO se deu em caráter estável e duradouro, como fim de disseminar entorpecente.

Dessa forma, restaram suficientemente comprovados o animus associativo e a permanência dos envolvidos para a realização do crime de tráfico de drogas.

[...]

Do delito tipificado no art. 180,
‘caput’
, do Código Penal
:

Concernente ao delito de receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal, também assiste razão a representação do Ministério Público ao pugnar pela condenação.

Como se denota dos autos, o veículo Honda Civic conduzido pelos acusados LUCIANO e MARCELO, que transportava expressiva quantidade de droga foi averiguado e constatou ser
produto de roubo
, conforme extrato do Denatran encartado às fls. 38 e 39.

Conquanto os réus neguem que tivessem conhecimento que o veículo Honda Civic era produto de roubo, não fizeram nenhuma prova nesse sentido.

A propósito, as próprias versões destoantes apresentadas pelos réus a respeito dos fatos, segundo o qual, o réu LUCIANO relatou que foi contratado por MARCELO para fazer o transporte da droga no veículo Honda Civic e que não tinha conhecimento de que veículo era produto de furto, enquanto o réu MARCELO alegou que ele é quem foi contratado por LUCIANO para apenas acompanhar a viagem, já que não sabe dirigir, nada mais é que tentarem isentar os indícios da autoria delitiva que, no entanto, além de contraditórios entre si, restaram isoladas nos autos, desprovidas de quaisquer elementos probatórios.

Frise-se que para a configuração do crime de receptação, basta que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Sabe-se que quando um bem produto de crime é apreendido na posse do agente gera presunção de responsabilidade, o que se inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar sua insciência sobre a origem ilícita da coisa, o que não fizeram, no presente caso, apenas imputando um ao outro a responsabilidade do delito.

[...]

Assim, sobejam elementos para a condenação dos denunciados LUCIANO SKUARIS e MARCELO RODRIGUES PEREIRA pelo crime de receptação, já que infringiram o art. 180,
‘caput’
, do Código Penal”.

De início, passo à análise do pleito de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico.

No respeitante ao delito de associação para o tráfico, em que pese a tese de ausência do ânimo associativo suscitado pela defesa, visualizo nos autos provas bastantes para condenação.

Pelo que se infere do conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual, ambos os acusados alegam que simplesmente foram convidados para transportar a droga, minimizando sua participação, imputando ao outro a responsabilidade pelo veículo onde o entorpecente foi apreendido.

O apelante Luciano Skuaris asseverou que seu papel era apenas o de se deslocar com Marcelo Rodrigues Pereira, saindo de Deodápolis/MS até Cuiabá, recebendo, em contraprestação, a importância de R$ 3.000,00 [três mil reais] mais a passagem de volta.

Disse que, apesar de ter ciência da droga no automóvel, Marcelo foi o responsável por pegá-lo, sendo que sua função era apenas dirigir o veículo até o destino final.

Já o corréu Marcelo Rodrigues Pereira se defende alegando que Luciano o convidou para virem até Cuiabá, pois precisava de companhia, e mesmo não sabendo dirigir, aceitou o convite que lhe foi feito.

Asseverou, contudo, que Luciano foi o responsável por pegar o veículo, mas que sabia da existência da droga em seu interior.

Não obstante as versões [antagônicas] diametralmente opostas apresentadas pelos réus em seus interrogatórios, não se põe dúvida quanto à presença da
societas sceleris
, autorizando a condenação pelo tráfico de associação para o tráfico.

Neste ponto, valho-me dos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
ipsis litteris
:

“No caso dos autos,
os réus foram surpreendidos juntos transportando mais de cento e sessenta quilogramas de entorpecente do estado do Mato Grosso do Sul com destino a este estado de Mato Grosso
.

Ressalte-se que o réu LUCIANO, que foi preso no momento da ocorrência policial, em seu interrogatório prestado em delegacia confessou o tráfico de drogas e, inclusive, deu detalhes da prática delitiva, delatando que juntamente com o réu MARCELO traziam a droga no veículo Honda Civic enquanto que
outros dois veículos exerciam na ocasião o papel de ‘batedores’
:

Ora a
conjugação de esforços
dos réus e a
estratégia de viajarem juntos
, sendo que
um exercia a função de motorista e o outro de manter contato com o recebedor do entorpecente
, não pode ser vista como simples coautoria, ainda mais levando em consideração conforme detalhado pelo réu LUCIANO em fase policial, que
também havia outros indivíduos dando suporte no transporte da droga
, exercendo a função de
‘batedores’
.

Como se vê, restou
evidente a união de esforços dos acusados LUCIANO e MARCELO para realização do transporte de ENORME quantidade de droga entre estados da federação
(estado de Mato Grosso para Mato Grosso).

Assim, não restam dúvidas que, no caso dos autos, houve colaboração mútua entre os réus e divisão de tarefas para execução do narcotráfico, inclusive, convergência de vontade para praticarem o tráfico de drogas e obterem lucro”.

Por mais que Luciano, em juízo, tenha negado a existência de dois
“batedores”
, o Policial Rodoviário Federal Fernando Bauren Araújo, em juízo, confirmou que os réus vinham de Deodápolis/MS, e que a placa de um dos batedores, que era um Celta preta, era da mesma cidade.

O PRF Thiago Oliveira Carvalho confirmou, também, que Luciano
“admitiu, admitiu e fez de tudo, eu lembro que ele ficou com raiva porque o outro fugiu e ele foi pego e ele quis dar o máximo de informações pro outro ser pego também, inclusive, ele falou que tinha outros dois carros juntos, deu a descrição do carro, mas aí eu não lembro”
.

Assim, demonstrado de maneira
insofismável o ânimo associativo existente entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas, havendo entre eles uma nítida divisão de tarefas, uma vez que, Luciano exercia a função de motorista, enquanto Marcelo era o responsável por manter o contato com o recebedor do entorpecente, contando, inclusive, com a colaboração de dois “batedores”,
deve ser mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico.

No que tange ao pleito de absolvição em relação ao crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], melhor sorte não assiste à defesa.

Conforme bem salientado pelo juiz de primeira instância,
“o veículo Honda Civic conduzido pelos acusados Luciano e Marcelo, que transportava expressiva quantidade de drogas foi averiguado e constatou ser produto de roubo”
.

Destaque-se, ainda, que apesar de negar conhecimento de que o veículo era produto de roubo, os réus não fizeram nenhuma prova nesse sentido.

Pelo contrário.

Não obstante um tenha imputado ao outro a responsabilidade em pegar o veículo com a droga, fato é que nenhum dos dois trouxe qualquer elemento probatório neste sentido, inexistindo dúvidas de que ambos sabiam que a droga estava acondicionada no automóvel, consoante destacou o juízo sentenciante no édito condenatório:

“A propósito, as próprias versões destoantes apresentadas pelos réus a respeito dos fatos, segundo o qual, o réu LUCIANO relatou que foi contratado por MARCELO para fazer o transporte da droga no veículo Honda Civic e que não tinha conhecimento de que veículo era produto de furto, enquanto o réu MARCELO alegou que ele é quem foi contratado por LUCIANO para apenas acompanhar a viagem, já que não sabe dirigir, nada mais é que tentarem isentar os indícios da autoria delitiva que, no entanto, além de contraditórios entre si, restaram isoladas nos autos, desprovidas de quaisquer elementos probatórios”
.

Nesse diapasão, conserva-se a condenação dos réus pela prática do crime de receptação.

Passo, por fim, à análise quanto à dosimetria da pena em relação ao crime de tráfico de drogas.

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo de origem sopesou de modo desfavorável a natureza e quantidade da droga apreendida, consistente em
166,670kg [cento e sessenta e seis quilogramas, seiscentos e setenta gramas]
de
maconha
, aumentando a pena-base para ambos em
3 anos
e
300 dias-multa,
fixando-a em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

A despeito da grande quantidade de droga apreendida [166,670kg], entendo que a exasperação da reprimenda basilar em 3 anos e 300 dias-multa se patenteia desproporcional, considerando, sobretudo, a natureza da substância apreendida [maconha].

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar para 7 anos de reclusão, e 700 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], fixando a reprimenda intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

No caso em apreço, não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, alcunhada de
“tráfico privilegiado”
, tendo em vista o comprovado envolvimento dos apelantes com atividades criminosas, tanto é que foram condenados pelo crime de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“VII - Na dosimetria, foi utilizada para afastar a minorante do privilégio a dedicação a atividades criminosas pelo paciente, sobretudo por também ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico. Com efeito,
‘Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006’
(HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015)”
[2]
.

Some-se a isso que, consoante bem salientado pelo magistrado de origem,
“o condenado também não faz jus a essa benesse, posto que o modus operandi, com a utilização no transporte da droga de um veículo roubado, a forma do transporte e acondicionamento da droga, são elementos que indicam a dedicação ao tráfico”.

De outro giro, aplica-se a majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei Antidrogas [tráfico interestadual], aumentando-se a pena intermediária à fração de 1/6 [um sexto], fixando-a definitivamente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, ficam os apelantes definitivamente condenados à pena de
12 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, e ao pagamento de
1.560 dias-multa
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão-somente para redimensionar a reprimenda imposta ao crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], ficando os apelantes
LUCIANO SKUARIS
e
MARCELO RODRIGUES PEREIRA
definitivamente condenados à reprimenda de
12 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, e ao pagamento de
1.560 dias-multa
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 17: “O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”.

[2]
STJ, HC n. 719.748/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023